Tribunal: TJDFT
Processo: 0738611-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Extensão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 136.961 / RJ. Contagem da pena em dobro por força de Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situação do Distrito Federal que não se assemelha ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Estado do Rio de Janeiro. Precedente proferido pela Corte Superior sem efeito erga omnes ou vinculante. Recurso conhecido e desprovido.